Tribunal: TCU
Processo: 004.815/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 18.543/2021  TCU  2a Câmara, que negou provimento ao Recurso de Reconsideração interposto por Fábio Magno Sabino Pinho Marinho contra o Acórdão 12.964/2020-TCU-Segunda Câmara, que julgou a Tomada de Contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em seu desfavor, tendo por fundamento a não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 700021/2008, que vigorou de 26/6/2008 a 18/7/2014 e tinha por objeto conceder apoio financeiro para implementação das ações educacionais constantes no Plano de Ações Articuladas  PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, do Plano de Desenvolvimento da Educação  PDE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 18543/2021-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao Recurso de Reconsideração interposto por Fábio Magno Sabino Pinho Marinho contra o Acórdão 12964/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou a Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em seu desfavor, tendo por fundamento a não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 700021/2008, que vigorou de 26/6/2008 a 18/7/2014 e tinha por objeto conceder apoio financeiro para implementação das ações educacionais constantes no Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante e demais interessados.